Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004562-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), I. S. GARCIA - ME - CNPJ: 07.322.533/0001-39 (AGRAVANTE), ITAMARA STEOCLES GARCIA - CPF: 005.442.581-69 (AGRAVANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARTINS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 299.631.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO ALVES DA CRUZ - CPF: 650.960.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– INDISPONIBILIDADE DE BENS – IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) – POSSÍVEL FAVORECIMENTO DA LICITANTE VENCEDORA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
PERICULUM IN MORA
– REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7o DA LEI No 8.429/92 (TEMA 701/STJ) –
LIMITAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA À COTA-PARTE DE CADA RÉU – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA –
MULTA CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA INDISPONIBILIDADE DE BENS – TEMA 1.055/STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (
fumus boni iuris
), o que foi devidamente constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

2. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se
implícito
no comando contido no art. 7o, da Lei n. 8.429/92.

3. Para fins de indisponibilidade de bens, a
responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução probatória da ação de improbidade administrativa, momento em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento ao erário.

4. Estando pendente de definição o
Tema 1.055 do
Superior
Tribunal de Justiça, afasta-se a inclusão de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
I. S. Garcia ME
e
Itamara Steocles Garcia
contra a decisão que, na ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens, de afastamento cautelar do cargo público e de suspensão de contratos e pagamentos ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos no 1000505-27.2019.8.11.0098), deferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens móveis e imóveis, no importe de R$ 4.246.201,47 (quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e seis centavos) e determinou a suspensão do Contrato no 05/2017, firmado com a empresa I. S. GARCIA (Id 34540977 e Id 34540978).

Em longas razões, as agravantes defenderam a reforma da decisão recorrida afirmando que não subsistem as alegações de que a licitação foi fraudada, pois, à época em que realizado o certame, não havia grau de parentesco entre

Reginaldo Alves da Cruz, Secretário Municipal de Obras, e Itamara Steocles Garcia, sócia da licitante vencedora (I. S. Garcia), visto que o casamento daquele com a Sra. Rudinéia Steocles Garcia ocorreu apenas em 20/9/2019, quando, aliás, sequer fazia parte do quadro de pessoal da Prefeitura de Porto Esperidião, já que exonerado em 01/5/2019, não prevalecendo, portanto, a assertiva de favorecimento da empresa I. S. Garcia no Pregão Presencial Registro de Preços no 05/2017.

Sustentaram, nesse contexto, que a vedação contida no art. 9o, III, da Lei no 8.666/93 não é absoluta, mas
“de ordem relativa, de modo que a infração aos princípios da moralidade e da isonomia restará efetivamente configurada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem o favoritismo ou a influência indevida do agente público em favor do licitante/contratante”
.

Refutaram, também, as alegações do
Parquet
quanto à oferta de valor inexequível e incompatível com o de mercado no certame, pois, além de tal hipótese ter sido rechaçada em parecer técnico da Prefeitura de Porto Esperidião,
“a) a Lei de Licitações não dispõe expressamente quais seriam os valores inexequíveis em se tratando de licitações de menor preço para obras e serviços que não sejam de engenharia; b) a administração pública não exigiu limites de preços mínimos para os lances; c) os preços licitados estão em consonância com o Edital; e, d) in casu não configura nenhuma das hipóteses do art. 48 da Lei de Licitação”
.

Com essas premissas, afirmaram que não procede a alegação posta na ação de improbidade administrativa de que a agravante I. S. Garcia ME
“pretendia vencer o certame de qualquer jeito e o valor apresentado seria inexequível e incompatível com aqueles praticados no mercado, bem como

estaria mancomunada com os demais requeridos em uma futura repactuação de preços, sendo que no ano seguinte foi aumentado o valor do contrato em 25%”
, máxime porque sempre deve ser oportunizado à licitante demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, considerando o valor praticado no mercado.

Asseveraram, na sequência, que
“Quanto ao fato de que os valores apresentados pela empresa I. S. GARCIA seriam coincidentemente os mesmos que aqueles previstos no Termo de Referência elaborado pela Prefeitura de Porto Esperidião, a própria alegação do Parquet a inocenta, pois como afirmou foi coincidência. (...)

Ademais se a
(sic)
presunções a serem feitas, têm que se fazer em prol da empresa AGRAVANTE I. S. GARCIA, uma vez que, todo procedimento licitatório obedeceu às formalidades legais”
.

No que tange à possível incompatibilidade do capital social da vencedora do pregão (R$8.000,00) com o valor do contrato (R$ 2.516.840,00), aduziram as agravantes que o edital não exigia a demonstração de capital social mínimo e que
“é irregular a exigência de comprovação de capital social mínimo integralizado para fins de habilitação, tendo em vista o disposto no art. 31, § 2o e § 3o, da Lei n. 8.666/1993”
, sendo certo que
“a atuação da Administração na fase de habilitação deve ser pautada de forma a não incorrer em rigorismos inúteis e excessivos, que apenas afastam os participantes e restringem a competição do certame, gerando e última análise prejuízos à oferta do melhor preço para a Administração”
.

Defenderam, também, quanto à alteração da atividade econômica (CNAE) da empresa I. S. Garcia ME, que esta
“apresentou documento de inscrição no CNPJ e a Comissão Permanente de Licitações, certamente após análise, não vislumbrou nenhuma irregularidade ou motivo para sua desclassificação”
, conforme exposto em parecer técnico jurídico juntado aos autos, no qual constou, expressamente, que
“não há de se olvidar que a atividade principal da empresa I. S. GARCIA ME, está em consonância com o Objeto do EDITAL”
.

Afirmaram, ainda, que,
“quanto à alegação de suposta falsidade ideológica do atestado de capacidade técnica emitido pela empresa Prata Construtora Eirele, denota-se que a empresa I. S. GARCIA apresentou ATESTADO DE APTIDÃO, que é compatível com o inciso II, do art. 30, da Lei 8.666/1992”
e que
“ilações e conjecturas não podem servir de base para demanda tão especialíssima como a AÇÃO CIVIL PÚBLICA ora em questão”
.

Alertaram, outrossim, que
“não era incumbência das AGRAVANTES averiguarem, ofertar o termo aditivo, nem mesmo observar a ordem cronológica de pagamentos e/ou fiscalização do cumprimento de sua própria parte no contrato. Tais são de responsabilidades do ente público contratante”
.

Afiançaram, neste ponto, que
“foi lícita a prorrogação
[do contrato]
, na medida em que, é possível, excepcionalmente, que o contrato administrativo de prestação de serviços contínuos seja prorrogado por mais 12 (doze) meses após o prazo de 60 (sessenta) meses estabelecido pelo inciso II, do artigo 57, da Lei no 8.666/93”.

Expuseram que
“a contratação da empresa AGRAVANTE I. S. GARCIA atingiu a finalidade almeja
(sic)
, conforme fotográficas e declarações dos Moradores da Zona Rural daquela comarca que atestam a veracidade do aqui alegado (fotografias e declarações anexas)”
e que nos autos há apenas indícios de irregularidades e não provas contundentes de fraude à licitação.

Além disso,
“embora houvesse irregularidades dos atos referentes ao procedimento de licitação, tal fato, por si só, é incabível a medida restritiva combatida ou mesmo eventual condenação das AGRAVANTES, haja vista que os vícios formais indicados e constatados não têm o condão de subsidiar o enquadramento das condutas ao tipo do art. 90 da lei especial”
, sobremodo porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“deve haver prova inequívoca de que os réus tinham a intenção ‘ou o especial fim de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação’ (AgRg no AREsp 185188/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0111446- 9. Min. Rel. Felix Fischer. 5a T. DJ. 3.3.2015)”
.

Defenderam, na sequência, a revogação do bloqueio de seus bens, alegando que
“O fundamento da decisão atacada se apresenta manifestamente abusivo, pois, além de ter bloqueado o valor do desembolso, decidiu de forma contrária à consolidada jurisprudência dos Tribunais Pátrios; primeiro, ao incluir no valor bloqueado a multa de 3 vezes sobre o valor desembolsado; e, segundo, ao ordenar o bloqueio integral dos valores de cada requerido, sem observar a cota-parte de cada um”
.

Destacaram, ainda, que
“não restou demonstrado nos autos situação que induza a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens das AGRAVANTES, que possa dificultar ou impossibilitar o eventual ressarcimento futuro, que justificasse a aplicação da medida constritiva fustigada”
.

Nessa esteira, asseveraram que a decisão recorrida é
“abusiva e desproporcional, máxime que se sabe que não se revela possível, em sede de cautelar inaudita altera partes, já ordenar o bloqueio de eventual multa a ser aplicada em sentença. Isso porque a multa somente será aplicada se efetivamente for comprovada a improbidade do ato e de acordo com a culpabilidade do agente”
, sendo
“improvável que, nessa fase inicial, o magistrado já tenha formado a sua convicção sobre a necessidade de aplicar a referida multa, tendo em vista que não houve a instrução processual dos autos”
.

Alegaram, em consequência, que a medida de indisponibilidade não pode ser utilizada como forma de antecipação do pagamento de multa civil, devendo
“incidir apenas sobre o valor desembolsado do erário”,
e que
“o valor a ser considerado, para fins de bloqueio de bens dos requeridos, é aquele efetivamente desembolsado pelo ente público de R$1.415.400,49 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos reais e quarenta e nove centavos) e não o montante de R$4.246.201,47 (quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e seis centavos), com multa”
, sem prejuízo da divisão entre os cinco réus, totalizando R$283.080,09 (duzentos e oitenta e três mil, oitenta reais e nove centavos)
per capita
.

Por fim, requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
“para excluir a ordem do bloqueio do magistrado a quo, ou, subsidiariamente, que a constrição observe o valor efetivamente desembolsado no Contrato no 05/2017 (R$ 1.415.400,49), sem a inclusão de multa civil, atribuindo a cota parte de 1/5 para cada requerido (R$ 283.080,09)”
.

No mérito, postularam o provimento do recurso
“para revogar a decisão de bloqueio dos bens do agravante
(sic)
, ratificando a liminar concedida”
(Id 33097979).

O efeito suspensivo perquirido foi indeferido por esta relatora (Id 35223492).

O agravado apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso e prequestionando os dispositivos constitucionais e inconstitucionais invocados e, particularmente, o art. 37, §4o, da Constituição Federal e os arts. 7o, 16 e 17, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei no 8.429/92 (Id 38234957).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 40860990).

É, no essencial, o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ingressou com ação de improbidade administrativa em desfavor de Martins Dias de Oliveira, Itamara Steocles Garcia, I. S. Garcia, Reginaldo Alves da Cruz e Prata Construtora Eireli em razão da constatação de inúmeras irregularidades no Pregão Presencial no 05/2017, aberto para a locação de máquinas pesadas para atender demandas da Secretaria de Obras, e no qual se sagrou vencedora a empresa I. S. Garcia.

Recebendo os autos, o magistrado de piso deferiu a suspensão do Contrato no 05/2017, resultante do Pregão Presencial no 05/2017 e celebrado entre o Município de Porto Esperidião e a empresa
I. S. GARCIA., bem como a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos réus, no
importe de R$ 4.246.201,47 (quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e seis centavos), consistente em três vezes o valor dos pagamentos efetuados em favor da empresa vencedora.

Irresignadas com esta decisão, Itamara Steocles Garcia e a empresa I. S. Garcia ingressaram com o presente recurso de agravo de instrumento questionando apenas a indisponibilidade de seus bens, tanto por entenderem ausentes os requisitos necessários à concessão desta medida, como por ser considerá-la excessiva.

Após examinar detidamente os autos e
limitando a cognição recursal ao que foi efetivamente decidido pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância
, penso que o recurso deve ser acolhido em parte, apenas no concernente à extensão da medida de indisponibilidade de bens.

Com efeito, a
indisponibilidade de bens em sede de ação de improbidade administrativa é medida
cautelar e visa a garantir a futura e eventual recomposição do erário ou assegurar a perda de eventual acréscimo patrimonial ilícito.

Essa medida, que pode ser concedida
inaudita altera pars
e, inclusive, de ofício, tem
previsão expressa no art. 7o da Lei no 8.429/92, que assim estabelece,
verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Sendo a indisponibilidade de bens medida cautelar que objetiva
resguardar o direito a ser tutelado na ação principal,
para o seu deferimento não é preciso que a prática de improbidade administrativa ou o elemento subjetivo (dolo ou culpa) fiquem cabalmente comprovados nos autos, pois tais questões integram o mérito da demanda, a ser examinado após a fase de instrução.

Nesta fase inicial, prioriza-se, na verdade, o interesse público e a necessidade de garantir a recomposição do erário em caso de procedência da demanda.

A propósito, veja-se a lição de Marcelo Figueiredo sobre o tema:

“A disposição constante do art. 7o tem nítida feição acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a lei assegurar condições para a garantia do futuro, ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio. Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido
”.
(FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à lei 8.429/92. São Paulo: Malheiros, 4. ed., p. 46) Grifei.

Destarte, à luz do art. 7o da Lei no 8.429/92, para ser cabível a indisponibilidade de bens, basta a demonstração de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, enriquecimento ilícito ou viola os princípios da administração pública (
fumus boni iuris
), os quais, no caso dos autos, restaram
demonstrados a contento.

Ocorre que, como expus por ocasião da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, embora as agravantes tenham demonstrado a inexistência de parentesco entre Itamara Steocles Garcia e o então Secretário de Obras Reginaldo Alves da Cruz à época em que realizado o Pregão Presencial no 05/2017, remanescem muitas outras graves irregularidades no referido procedimento licitatório que, nesta fase de cognição não-exauriente, própria do agravo de instrumento, configuram indícios robustos da prática de ato de improbidade administrativa aptos a embasar o decreto de indisponibilidade de bens.

E isso porque, sem ingressar no mérito da ação de improbidade,
dada a estreiteza do presente recurso, há elementos sólidos nos autos quanto à

possível
incompatibilidade entre o capital social da empresa vencedora (R$8.000,00) e o alto valor do então futuro contrato administrativo (R$ 2.516.840,00); à sua falta de estrutura física; à inexistência dos maquinários necessários à execução do objeto licitado à época da homologação do certame; à absoluta “coincidência” entre os valores de sua proposta e aqueles constantes do termo de referência da Prefeitura; à oferta de lances muito inferiores aos de mercado com posterior aumento do valor contratado; e, ainda, à ausência de demonstração idônea de capacidade técnica para a realização do objeto licitado, dado que, poucos meses antes da licitação, a licitante vencedora não possuía sequer atividade econômica adequada ao objeto licitado (serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões), pois atuava na preparação de terreno, cultivo e colheita.

Não fosse isso o bastante, consta dos autos que a agravante Itamara Steocles Garcia – sócia da empresa vencedora – participou ativamente da campanha eleitoral do Prefeito de Porto Esperidião, como sua aliada política, o que indica a existência de vínculo de amizade entre eles.

Esse fato, embora isoladamente não sinalize favorecimento, em conjunto com os demais reforça a existência dos indícios de improbidade no caso concreto, aptos a autorizar a indisponibilidade de bens, como bem ressaltou o magistrado de piso,
verbis
:

“Compulsando os autos entendo que se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, eis que a peça inaugural trouxe indícios da existência de prática de atos de improbidade administrativa pelos requeridos, atos estes consubstanciados em fraude de licitação, desvio de verbas públicas, favorecimento pessoal a empresa I. S. GARCIA, a qual tem como proprietária, a pessoa da acionada Itamara Steocles Garcia, amiga pessoal e aliada política do Prefeito e cunhada do Secretário de Obras Reginaldo Alves da Cruz.

Na mesma toada, com o olhar volvido aos documentos juntados à inicial, ressai, numa análise não exauriente, mas própria dessa fase processual, que os requeridos se uniram para praticar fraude no procedimento licitatório realizado com a finalidade de contratar empresa para prestação o do serviço de aluguel de máquinas pesadas e sua execução, praticando diversas condutas em total desacordo com o previsto no edital e contrato, bem como infringindo vários dispositivos da Lei 8.666”
. (Id
Id 33118471, p. 18/26)

Assim, evidenciados os indícios da prática de ato de improbidade administrativa, revela-se correta a indisponibilidade de bens das agravantes, a qual não se subordina à demonstração de
periculum in mora
, requisito reputado implícito no comando do art. 7o da Lei no 8.429/92, dispensando, assim, a comprovação de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a o deferimento de tal medida (vide a tese jurídica fixada no Resp 1.366.721/BA – Tema 701).

De igual modo, mostra-se correta a decisão agravada ao não individualizar a cota parte de cada réu ao determinar a indisponibilidade de seus bens no caso concreto.

Ocorre que não é cabível, como regra, o fracionamento de tal medida, de modo que seja bloqueada apenas uma parte do valor total para cada réu, pois
a constrição deve incidir integralmente sobre o patrimônio de cada agente, até, ao menos, a instrução final do feito, ocasião em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada qual para o ressarcimento.

A propósito dessas questões, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO

1. (...)

4.
O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento
. Precedentes: REsp 1637831/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/12/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015 Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011). Com efeito, se a responsabilidade é solidária em relação à obrigação principal, não pode deixar de ser no que tange à obrigação acessória.

5.
No caso, não foi ainda apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento, permitir a limitação da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação
. A propósito: REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011.

(...)

8. Recurso Especial da União provido. Recurso Especial do particular não provido”.
(REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017) Grifei.

Na mesma esteira, outrossim, já decidiu o Tribunal de Justiça mineiro, veja-se:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - ART. 7o DA LEI N. 8.429/92 - CONSTRIÇÃO LANÇADA APENAS SOBRE BENS MÓVEIS E AUTOMÓVEIS – (...) - PEDIDO EVENTUAL DE LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À COTA-PARTE DA RECORRENTE - DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. (...).

2.
Descabe o acolhimento do pedido eventual de limitação da indisponibilidade de bens decretada, somente à proporção da suposta participação da ré no dano ao erário, porque, até a instrução final do feito, a responsabilidade é solidária
”
. Precedentes do STJ.
3. Decisão agravada mantida. Agravo interno não provido.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0155.10.003549-4/003, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/0019, publicação da súmula em 30/08/2019)

Destarte, nos termos de pacífica orientação jurisprudencial, descabido limitar a indisponibilidade somente à proporção da participação de cada réu no dano ao erário, pois, além de a responsabilidade patrimonial dos mesmos ser solidária até a instrução probatória, não há como saber, nesta fase, o grau de participação de cada um dos acionados nos atos imputados ímprobos pelo
Parquet
.

Melhor sorte socorre as recorrentes, contudo, no tocante à abrangência, pelo decreto de indisponibilidade, do valor de possível multa civil a ser aplicada em caso de procedência da ação de improbidade administrativa.

Malgrado o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, em 26/6/2020 o Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp no 1.862.792/PR e 1.862.797/PR como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.055, no qual busca
“Definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos”
.

Diante deste novo panorama, convém, por razões de prudência, reconhecer a impossibilidade, neste momento processual, de a indisponibilidade de bens abranger
o valor da multa civil a ser cominada com base no art. 12, I, da Lei no 8.429/92.

Logo, no caso concreto, como defendido pelas agravantes, tal medida deve incluir apenas os valores despendidos para pagamento do contrato administrativo celebrado entre o Município de Porto Esperidião e a empresa I.S. Garcia, no importe de
R$1.415.400,49 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos reais e quarenta e nove centavos).

Evidentemente, porém, caso o Superior Tribunal de Justiça venha a reafirmar a sua jurisprudência sobre o tema, admitindo que a indisponibilidade alcance os valores de futuras multas civis, nada obsta que o magistrado de piso reanalise e defira tal medida de forma mais abrangente.

Posto isso, DOU PARCIAL provimento ao recurso interposto por Itamara Steocles Garcia e a empresa I. S. Garcia, tão-só para que a indisponibilidade de bens atinja apenas os valores pagos no Contrato no 05/2017, excluída, consequentemente, a multa civil.

No mais, mantém-se inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 20 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por I. S. Garcia ME e Itamara Steocles Garcia contra a decisão proferida nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Autos no 1000505- 27.2019.8.11.0098), que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 4.246.201,47 (quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e seis centavos), e determinou a suspensão do Contrato no 05/2017, firmado com a empresa I. S. GARCIA.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de conceder parcial provimento ao recurso, para que a indisponibilidade de bens recaia somente sobre o valor efetivamente pago pela Administração, no que tange ao contrato no 05/2017,
no importe de
R$1.415.400,49 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos reais e quarenta e nove centavos
.

Para melhor análise da matéria, concernente ao decreto de indisponibilidade de bens, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública c/c Improbidade Administrativa em desfavor de Martins Dias de Oliveira (Prefeito Municipal), Itamara Steocles Garcia (sócia da empresa vencedora do certame), I. S. Garcia (empresa vencedora do certame), Reginaldo Alves da Cruz (Secretário de Obras) e Prata Construtora Eireli, em razão da constatação de inúmeras irregularidades no Pregão Presencial no 05/2017, cujo objeto consistia na locação de máquinas pesadas.

No que tange à necessidade do decreto de indisponibilidade de bens, verifico que existem indícios suficientes a evidenciar a possível prática de ato de improbidade pelos Réus.

Pairam dúvidas acerca da existência de relação de parentesco entre a Sra. Itamara Steocles Garcia, sócia da empresa vencedora no certame, e o Secretário de Obras, Sr. Reginaldo Alves da Cruz, ainda que, eventual matrimonio com a irmã da Agravante, tenha ocorrido posteriormente ao contrato administrativo. Ademais, existem indícios de que, a Sra. Itamara é aliada política do Prefeito Municipal, com quem teria amizade íntima, tanto que atuou na campanha de eleição do alcaide.

Não bastassem tais elementos, foram verificadas irregularidades que, podem eventualmente macular a lisura do procedimento licitatório, pois, conforme ressaltado pela e. Relatora, o capital social da empresa, de oito mil reais, mostra-se incompatível com o valor contratado, na ordem de dois milhões e quinhentos mil reais, além da não demonstração de estrutura física, maquinários e capacidade técnica para realização do objeto licitado, bem como da apresentação da proposta no valor exato do preço de referência, bem como da mudança da atividade econômica pouco tempo antes ao lançamento da licitação; apontando, assim, possível favorecimento no certame.

Feitas estas considerações, o decreto de indisponibilidade de bens se tratava de medida imperativa.

De mesmo modo, em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que tange ao decreto de indisponibilidade de bens, a responsabilidade é solidária, até que seja delimitada a responsabilidade de cada agente pelo ressarcimento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. CONSTRIÇÃO LIMITADA AO VALOR SUFICIENTE PARA RECOMPOR O ERÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)
Havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução final do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida constritiva ao quantum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um. Precedentes.(...)

(AgInt no REsp 1899388/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021)

Assim, escorreita a decisão agravada e o voto da e. Relatora, ao não individualizar a cota parte de cada réu no decreto de indisponibilidade de bens.

No que tange à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, a matéria encontra-se afetada, sendo objeto do Tema Repetitivo 1.055 do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento; com determinação de sobrestamento de tramitação dos feitos que envolvam a matéria.

A propósito:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Delimitação da tese: definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa,
inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ).” (Proposta de Afetação no REsp no 1.862.792-PR, Rel. Min. Ministro Napoleao Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJ 16/06/2020).

Feitas estas considerações, para que não haja determinação de indisponibilidade de bens, em dissonância à orientação que porventura sobrevenha do Tribunal da Cidadania, de rigor o decreto de bloqueio de patrimônio compreendendo tão somente o valor do prejuízo apurado.

O pedido de bloqueio de bens foi deferido pela e. Relatora, na integralidade do valor pago pela Administração à vencedora do certame, no importe de R$1.415.400,49 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos reais e quarenta e nove centavos)
.

Tendo em vista a exclusão da multa civil,

verifica-se que, tal valor mostra-se adequado ao caso, uma vez que,
o artigo 7o da Lei no 8.429/92, estabelece que, a indisponibilidade de bens recairá sobre bens que assegurem o
integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
acompanho o voto da e. Relatora, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021